Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO ATRELADO AO PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) AO CASO CONCRETO (ART. 3o, § 1o, DA LEI N. 14.010/2020). PRAZO DE SUSPENSÃO POR OUTRO FUNDAMENTO JÁ EM CURSO (ART. 921, § 1o, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de locação, reconheceu ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com fundamento nos arts. 487, II e 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve efetivamente a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente é um instituto endoprocessual, regido pelo art. 921 do CPC e as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/21, que ocorre depois da citação do réu, quando, após a suspensão do processo, não são localizados bens passíveis de constrição para satisfação do crédito do exequente e esse se mantém inerte no feito.
4. Na espécie, como a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma advinda da Lei n. 14.195/21, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo.
5. In casu, findo o prazo de suspensão em 15/07/2021, começou a correr o prazo prescricional intercorrente em 16/07/2021, nos termos do § 4o do art. 921, de modo que a pretensão da parte exequente restou fulminada pela prescrição em 16/07/2024.
6. Por fim, não se desconhece que, em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei n. 14.010/2020, normativa editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020 (suspensão de 142 dias - art. 3o da Lei n. 14.010/20).
7. Todavia, essa lei não se aplica ao caso concreto, visto que, durante o período em que os prazos prescricionais e decadenciais foram suspensos (10/06/2020 e 30/10/2020), o processo de execução da origem também estava suspenso pelo prazo do art. 921, III e § 1, CPC, de modo que há aplicação ao presente caso do disposto no art. 3o, § 1o, da Lei n. 14.010/2020.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A prescrição intercorrente, regulada pelo art. 921 do CPC, incide quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, o exequente permanece inerte. No caso, aplica-se a redação anterior à Lei n. 14.195/21, iniciando-se o prazo prescricional ao término do período de suspensão. Inviável a aplicação da Lei n. 14.010/2020, por já estar suspenso o processo por outro fundamento legal, não havendo interrupção adicional. Verificada a inércia da parte exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; CC, arts. 202, 206, § 3o, I; Lei n. 14.010/20, art. 3o, § 1o; Lei n. 14.195/21.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp n. 1.604.412/SC; TJDFT, Acórdão 1967356, 0045553-81.2012.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025; e, Acórdão 1948788, 0021907-03.2016.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.